Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712955-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de Tutela Antecipada Antecedente no 0711317-13.2022.8.07.0001, determinou que a agravante mantenha o atendimento dos atuais segurados vinculados à agravada, sem solução de continuidade na prestação de serviços, sob pena de multa. Em suas razões recursais, a agravante pleiteia o reconhecimento da exigibilidade dos prêmios devidos como contraprestação às coberturas asseguradas. Todavia, o pedido extrapola os limites objetivos da lide, uma vez que não se discute nos autos de origem a exigibilidade do prêmio securitário. No mesmo sentido, o Juízo a quo consignou em despacho de ID 122528913 dos autos originários que “a exigibilidade do prêmio securitário constitui aspecto inerente ao vínculo contratual estabelecido entre as partes, não se inserindo nos estritos limites do pedido formulado pela requerente nesta sede, sobretudo à luz da decisão liminar de ID 120377780”. Assim, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre o possível não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022 14:52:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador